Tribunal: TJBA
Processo: 8028366-58.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028366-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUIZ FERNANDO MENDES MATOS E DIEGO REIS ALVES

Defensor Público: Matheus Silva Bastos

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRADO

Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DOS PACIENTES, EM 27/02/2023, PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME INSERTO NO ART. 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL, SOB O FUNDAMENTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANDADOS DE PRISÃO CUMPRIDOS NA MESMA DATA.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PROCESSO CONCLUSO DESDE 29/11/2023 –
NÃO A
COLHIMENTO
–
A ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO NÃO SE RESUME À CONTAGEM DO TEMPO, MAS HÁ QUE SE VERIFICAR SE EXISTEM SITUAÇÕES QUE JUSTIFIQUEM A DELONGA PROCESSUAL E SE
CARACTERIZADA A
DESÍDIA ESTATAL. NOS INFORMES JUDICIAIS, IMPETRADO NOTICIOU QUE A AÇÃO PENAL VEM SEGUINDO SEU CURSO REGULAR E ATUALMENTE ATUA EM DIVERSAS COMARCAS. ADEMAIS A INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUIU-SE EM 04/08/2023. FINALIZADA A INSTRUÇÃO, SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, CONFORME SÚMULA 52, DO STJ.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº 8028366-58.2024.8.05.0000, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Pacientes
LUIZ FERNANDO MENDES MATOS
e
DIEGO REIS ALVES,
e como Autoridade indigitada Coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Prado (BA).

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus,
pelas razões expostas a seguir:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA